Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-11.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014590-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), M. A. AZINARI - CNPJ: 34.230.867/0001-55 (AGRAVANTE), MATHEUS ARAUJO AZINARI - CPF: 101.567.229-92 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por M. A. Azinari e Matheus Araujo Azinari contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, com base em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Os agravantes alegam nulidade da notificação extrajudicial por ausência de requisitos legais e pleiteiam a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira é válida para fins de constituição em mora; (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento das parcelas inadimplidas compromete a eficácia da notificação e invalida a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora decorre do inadimplemento contratual e independe da ciência efetiva do devedor, bastando o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

A notificação enviada pela instituição financeira foi dirigida ao endereço constante da cédula de crédito bancário e recebida conforme comprovação nos autos, sendo, portanto, apta à constituição em mora.

O fato de a notificação não discriminar expressamente os valores das parcelas vencidas não compromete sua validade, desde que conste a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento, o que foi observado no caso concreto.

A jurisprudência do TJMT confirma a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual para configurar a mora, ainda que não haja confirmação de ciência pessoal pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente da ciência pessoal do devedor.

A ausência de discriminação detalhada das parcelas inadimplidas não invalida a notificação quando presentes a identificação do contrato e a indicação do inadimplemento.

A mora do devedor pode ser presumida pelo simples inadimplemento da obrigação contratual, conforme o artigo 394 do Código Civil e o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. A. Azinari e Matheus Araujo Azinari contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1006258-66.2024.8.11.0040, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

O juízo a quo concedeu liminar de busca e apreensão em favor da parte autora com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. O bem foi efetivamente apreendido em 23/04/2025.

Os agravantes insurgem-se contra tal decisão, alegando nulidade da notificação extrajudicial por ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de especificação das parcelas inadimplidas, violando o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969.

Sustentam ainda a ausência de comprovação da mora, pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

Aduzem que a notificação encaminhada pela instituição financeira é genérica, impossibilitando a constituição válida em mora e, por consequência, eivando de nulidade a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo.

Ao final, requerem a restituição do veículo aos agravantes.

Sem apresentação contrarrazões id.292432883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a notificação extrajudicial destinada a comprovação da mora.

Consta dos autos, que a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Volkswagen, Modelo: Saveiro Cs, Chassi 9bwkb45u5mp023038, Renavam: 01240429557, Placa: RAO-6C57, Ano: 2020/2021, Cor: Branca, dado em garantia, conforme Cédula de Crédito Bancário/Contrato de nº C31530212-3, celebrado em 12/01/2023.

Sustentam os Agravantes que a notificação enviada foi completamente genérica não constando o fundamento legal, quantas e quais são as parcelas do financiamento que se encontram vencidas, não sendo eficaz para constituir em mora o devedor, sendo impossível presumir a ciência do devedor, conforme exige o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Para o processamento regular da ação de busca e apreensão, bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, qual seja, a existência do contrato e a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor.

Consoante ocorreu nos autos
a notificação extrajudicial acostada aos autos foi enviada ao endereço indicado pelos Agravantes na Cédula de Crédito Bancário (ID 286780851 – p. 71), tendo sido devidamente recebida, conforme demonstrado no documento constante do ID 286780851 – p. 81.

sic

Frisa-se que a finalidade da notificação é simplesmente comprovar a mora, pois esta se consumou no momento do descumprimento da obrigação.

Ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo Contrato em tela, os Agravantes foram automaticamente constituídos em mora.

Assim determina o artigo 394 do Código Civil:

"Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê- lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor.

Para tanto, o §2º do art. 2º do referido diploma legal dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, fixou entendimento de que é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha havido a entrega ou assinatura do devedor, bastando o envio.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no mesmo sentido: “
A constituição em mora do devedor é comprovada com o simples envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega ou ciência efetiva do destinatário.”
(TJMT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29/05/2024).

Quanto
à alegação de ausência de valor expresso do débito na notificação enviada, observa-se que, embora não constem de forma expressa os valores das parcelas vencidas e vincendas, a notificação indica a numeração dos contratos firmados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025